Tribunal: TJBA
Processo: 0700720-30.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700720-30.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EVANILDE DE JESUS DIAS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700720-30.2021.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA RECORRENTE: EVANILDE DE JESUS DIAS DEF. PÚBLICO: DANILO MATTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, III e IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O FUNDAMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA, OU IMPRONÚNCIA, POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR O CONFLITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A Recorrente pleiteia a absolvição sumária, alegando que agiu em legítima defesa, a excluir a ilicitude dos atos praticados. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia por fragilidade probatória. 2. A matéria suscitada demanda o revolvimento dos elementos de convicção amealhados ao caderno processual, notadamente a prova judicializada. 3. Narra a Denúncia que, no dia 30 de novembro de 2013, por volta das 21h, na Rua L, nº 01, Bairro Feira X – Feira de Santana/BA, a Recorrente, com intenção de matar, teria lançado óleo fervente contra a vítima, seu companheiro, após uma discussão, causando-lhe queimaduras graves, na proporção de 65% do corpo, não causando sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados nos autos pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação, prestados em juízo, os quais respaldam os elementos de informação constantes no inquérito. 5. Nos documentos carreados ao ID 67470605, constata-se fotos da vítima, a demonstrar a extensão das lesões sofridas, corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais N. 2014 01 PV 007291-01 (ID 67470605) que conclui pela existência de deformidade permanente. 6. Comprovada a materialidade, os indícios suficientes de autoria também se encontram presentes. A vítima narra em detalhes que vinha mantendo discussões com a ré já há algum tempo. No dia dos fatos, após mais uma discussão e menção de separação pela vítima, esta foi atingida pelo óleo fervendo lançado pela ré. A vítima apresentou extensas lesões. A Recorrente não nega os fatos, mas afirma que estava se defendendo de injusta agressão. 7. Destarte, da análise dos autos, notadamente dos depoimentos e das declarações prestados em Juízo, bem como do interrogatório judicial, constata-se que a versão acusatória encontra lastro probatório, com suficiente margem de segurança para a pronúncia, não podendo ser, de plano, descartada para efeito de acolhimento do pleito almejado, qual seja, a absolvição sumária da Recorrente, em razão da legítima defesa. 8. É que, sendo possível identificar nas provas até então produzidas, uma versão contrária à tese da legítima defesa, esta divergência deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se, com isso, a indevida invasão de sua competência constitucional. 9. A excludente de ilicitude pressupõe o atendimento a requisitos cumulativos, quais sejam, agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários. No caso, as narrativas supra analisadas não demonstram, a priori e de plano, o preenchimento de todos os requisitos do tipo permissivo, impondo-se a manutenção da pronúncia da ré. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022; AgRg no AREsp: 1949308 SP 2021/0256781-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) 10. Não é demais destacar que a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 11. O juízo exarado na sentença de pronúncia não é de mérito, a indicar, destarte, que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita tão-somente aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise. 12. Observa-se, ainda, a adequação do decisio aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada à Recorrente, de modo fundamentado. 13. Por estas razões, a Sentença de Pronúncia não merece reparos, devendo ser confirmada, na sua integralidade, para que o Recorrente seja submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0700720-30.2021.8.05.0080, tendo como Recorrente Evanilde de Jesus Dias e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.